Tribunal: TJSP
Processo: 2041237-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Professora de Educação Básica I. Pretendida tutela de urgência para obstar descontos relativos a período de licença-saúde indeferido, bem como a instauração de processo administrativo por abandono de cargo. Ausência de comprovação liminar dos pressupostos da medida. Recurso improvido na parte conhecida.